Tribunal: TJBA
Processo: 8007788-29.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007788-29.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PABLO RAWICK BORGES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DIOGO VIEIRA ALVES, VALENTINE CHRYSTINE DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: ANTONIO COSTA FILHO

Advogado(s)
:
JOSE SANTANA LEAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
PELAÇÃO
.
ALEGADA
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INCONCLUSIVO SOBRE A CAUSA PRIMÁRIA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPABILIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I DO CPC/2015).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

8007788-29.2021.8.05.0146
,

nos quais figuram como Embargante

P
ABLO RAWICK BORGES DO NASCIMENTO

e como Embargad
o

ANTONIO COSTA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sal
a das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator